Tribunal: TJSP
Processo: 0016044-80.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – Apelo interposto sem recolhimento do preparo – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária negado – Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo recursal - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o recolhimento do valor do

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – Apelo interposto sem recolhimento do preparo – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária negado – Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo recursal - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016044-80.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes M Z
COMERCIO ATACADISTA DE SUCATAS METALICAS LTDA ME e ZITA MARIA
DOS SANTOS MARTINS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016044-80.2018.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 36361
APEL.No: 0016044-80.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : MZ COMÉRCIO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS LTDA.
ME.
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: MARCELO IELO AMARO
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PREPARO RECURSAL DESERÇÃO Apelo
interposto sem recolhimento do preparo Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária negado
Conversão do
julgamento em diligência, para recolhimento do preparo recursal -
Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o
recolhimento do valor do preparo recursal
Deserção
caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal Apelo não conhecido.”
Apelo da exequente em face da r. sentença de
extinção, proferida nos autos da ação declaratória de débito
c.c. indenização por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença.
Preliminarmente, pugna pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária. No mérito, alega que o
presente cumprimento de sentença é de obrigação de fazer,
haja vista que até a presente data o apelado não cancelou dos
seus bancos de dados os contratos declarados inexigíveis e
ainda mantém cobrança em face da apelante. Aduz que a
obrigação de tornar inexigíveis os débitos deve ser cumprida
pelo banco executado e que os honorários deferidos decorrem
do ajuizamento do cumprimento de sentença de obrigação de
fazer, de modo que os dois pedidos devem andar juntos.
Assevera que o presente cumprimento de sentença se
consubstanciou nos valores que foram determinados inexigíveis
e no percentual mínimo positivado no §2o, do art. 85, do
NCPC, de forma que não há que se falar em excesso. Sustenta
que, em razão do princípio da causalidade, cabível a
condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais,
eis que foi o responsável pela instauração do cumprimento de
sentença. Pugna pela condenação do banco ao pagamento de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
no
valor
de
R$94.810,47. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença (fls. 418/427).
Contrarrazões do banco executado às fls.
431/436, pugnando pelo improvimento da apelação interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016044-80.2018.8.26.0320 -Voto no
3
Determinado por este Relator que a exequente
comprovasse a real necessidade da concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 446/447), a mesma manifestou-se
nos autos juntando documentos (fls. 450/462).
Em
julgamento
datado
de
29/05/2020,
foi
indeferido o pedido da apelante de concessão dos benefícios
da assistência judiciária, convertendo-se o julgamento em
diligência, para que o preparo do recurso fosse recolhido, no
prazo de cinco dias (fls. 463/470).
Decorrido o prazo, in albis, sem o devido
recolhimento do preparo, conforme certificado às fls. 472.
É o relatório.
A priori, esclareça-se que, em julgamento
datado de 29/05/2020, realizado por esta Colenda 24a Câmara
de Direito Privado, converteu-se o julgamento em diligência,
concedendo-se o prazo de cinco dias para que a apelante
procedesse ao recolhimento do preparo do recurso, uma vez que
indeferido o benefício da assistência judiciária (fls.
463/470).
Veja-se a ementa daquele v. aresto:
"APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA
Hipótese em que foi dada
oportunidade
à
empresa
apelante
de
comprovar
sua
hipossuficiência através da juntada de documentos
Cabível a
concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e arts.
98 e 99, §§2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do STJ Tratando-se
de pessoa jurídica, a insolvência não se presume, mas depende de
eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos

Reconhecido que a apelante não trouxe documentação capaz de revelar
a alegada incapacidade financeira Declaração prestada ao Simples
Nacional relativa ao ano de 2018 que retrata que o saldo em caixa
no final do período abrangido pela declaração era positivo

Balancete do ano de 2019 que comprova que ativo e passivo se
equivaliam Não demonstrada, ainda, a alegação de inatividade da
pessoa jurídica
Ausente documentos que comprovem a atual
incapacidade financeira da apelante para arcar com as custas
processuais,
recomenda-se
a
não
concessão
do
benefício

Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular
recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016044-80.2018.8.26.0320 -Voto no
4
para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do
art. 938, §1o, do CPC.”
Esclareça-se, ainda, que dispõe o art. 1.007
do NCPC, correspondente ao art. 511 do CPC/1973, que “no ato
de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.”.
Por
esta
razão,
verificada,
no
ato
da
interposição do recurso, a não comprovação do recolhimento do
valor do preparo, e, ainda, tendo sido indeferido o benefício
da assistência judiciária à apelante, determinou-se a sua
intimação para proceder ao recolhimento do preparo recursal,
no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, com fundamento
no art. 938, §1o, do NCPC.
Não obstante, embora regularmente intimada
(fls. 471), a apelante não providenciou o recolhimento do
preparo recursal, certificando-se o decurso de prazo às fls.
472.
Desta
forma,
ante a não
comprovação do
recolhimento do preparo recursal pela apelante, mesmo após a
oportunidade que lhe foi conferida, não se pode conhecer do
recurso ante sua evidente deserção.
Neste
sentido,
é
a
jurisprudência
deste
Egrégio TJSP:
“RECURSO Apelação 'Ação cautelar de exibição
de documentos' Insurgência contra a r. sentença que julgou
extinta a demanda, ante o indeferimento da petição inicial
Apelante que não comprovou sua alegada impossibilidade
financeira Benefício da gratuidade da justiça indeferido
Conferida oportunidade para comprovar o recolhimento do
preparo recursal, o apelante se manteve inerte Deserção
configurada Inteligência do artigo 511 do CPC/1973 - Recurso
não conhecido.” (TJSP; 18a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1035935-59.2015.8.26.0002; Rel. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; julgado em 15/12/2016).
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA RECURSO DESERTO.
Da leitura dos autos é de se identificar que a gratuidade
processual foi revogada na sentença (fl. 84), ante impugnação
apresentada pela Apelada. Interposto o presente recurso, o
Apelante pleiteou os benefícios, sendo certo que tal pedido
restou indeferido nos termos das decisões de fls. 109/110 e
136/137,
ocasião em que foi concedido prazo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016044-80.2018.8.26.0320 -Voto no
5
recolhimento do preparo recursal, o que não foi atendido pelo
Apelante, que permaneceu inerte (fl. 139). Patente, pois, a
deserção do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; 38a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1004096-89.2016.8.26.0322; Rel. Eduardo Siqueira; julgado em
25/05/2018).
“RECURSO Apelação Ação de indenização por
danos morais
Apelante que teve o benefício da gratuidade
judiciária indeferido
Não recolhimento das custas do
preparo no prazo concedido Deserção Ocorrência Recurso
não conhecido” (TJSP; 31a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Apelação no 1009927-38.2015.8.26.0554; Rel. Alvaro
Passos; julgado em 10/07/2018).
Desta feita, uma vez que não recolhido o
preparo recursal, resta reconhecer a deserção do recurso e
sua
consequente
inadmissibilidade,
por
ausência
de
pressuposto de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não se conhece do apelo, em
face da deserção.
Salles Vieira, Relator